Tribunal: TJES
Processo: 5000435-69.2023.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de insumos; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2024-10-25

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO DE MÉDIA COMPLEXIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação interposta pelo Município visando eximir-se da obrigação de custear e realizar o exame de "enteroscopia por balão com plasma argônio" prescrito para Joana Alves de Souza Ramos, alegando que a responsabilidade pelo fornecimento de serviços de saúde deveria recair sobre outro ente federativo. Fundamenta-se o pedido no direito constitucional à saúde, previsto nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o Poder Público é obrigado a custear e realizar o exame de média complexidade solicitado para a paciente; (ii) estabelecer se os entes federativos possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais de saúde, incluindo a realização do referido exame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A saúde é direito social garantido pela Constituição Federal, nos termos do artigo 6º e do caput do artigo 196, sendo dever do Estado, que deve atuar mediante políticas públicas. Portanto, o Poder Público deve garantir o acesso ao exame prescrito, independentemente de entraves burocráticos.

4)
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 de Repercussão Geral, consolidou o entendimento de que os entes federativos possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais de saúde, cabendo à autoridade judicial direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de descentralização e hierarquização do Sistema Único de Saúde (SUS), com possibilidade de ressarcimento entre os entes.

5)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reitera a responsabilidade solidária dos entes federativos pelo funcionamento do Sistema Único de Saúde, estabelecendo que qualquer um desses entes pode figurar no polo passivo de demandas que visam a assegurar o direito à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6) Recurso desprovido.

7)

Tese de julgamento:
1. Os entes federativos são solidariamente responsáveis pela prestação de serviços de saúde, cabendo a qualquer deles a responsabilidade pelo cumprimento das demandas individuais, sem prejuízo de posterior ressarcimento conforme as regras de descentralização e hierarquização do SUS.

----------

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, caput, 6º e 196.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855178 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 23-05-2019, DJe 16-04-2020; STF, RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes; STJ, AgRg no REsp 1017055/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 11-09-2012, DJe 18-09-2012.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000435-69.2023.8.08.0005

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE APIACA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO DE MÉDIA COMPLEXIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação interposta pelo Município tendente a se eximir da obrigação de custear e realizar o exame de "enteroscopia por balão com plasma argônio" prescrito para Joana Alves de Souza Ramos, alegando que a responsabilidade pelo fornecimento de serviços de saúde deveria recair sobre outro ente federativo. Fundamenta-se o pedido no direito constitucional à saúde, previsto nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o Poder Público é obrigado a custear e realizar o exame de média complexidade solicitado para a paciente; (ii) estabelecer se os entes federativos possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais de saúde, incluindo a realização do referido exame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A saúde é direito social garantido pela Constituição Federal, nos termos do artigo 6º e do caput do artigo 196, sendo dever do Estado, que deve atuar mediante políticas públicas. Portanto, o Poder Público deve garantir o acesso ao exame prescrito, independentemente de entraves burocráticos.

4)
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 de Repercussão Geral, consolidou o entendimento de que os entes federativos possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais de saúde, cabendo à autoridade judicial direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de descentralização e hierarquização do Sistema Único de Saúde (SUS), com possibilidade de ressarcimento entre os entes.

5)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reitera a responsabilidade solidária dos entes federativos pelo funcionamento do Sistema Único de Saúde, estabelecendo que qualquer um desses entes pode figurar no polo passivo de demandas que visam a assegurar o direito à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6) Recurso desprovido.

7)

Tese de julgamento:
Os entes federativos são solidariamente responsáveis pela prestação de serviços de saúde, cabendo a qualquer deles a responsabilidade pelo cumprimento das demandas individuais, sem prejuízo de posterior ressarcimento conforme as regras de descentralização e hierarquização do SUS.

----------

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, caput, 6º e 196.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855178 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 23-05-2019, DJe 16-04-2020; STF, RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes; STJ, AgRg no REsp 1017055/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 11-09-2012, DJe 18-09-2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A questão central cinge-se à análise da obrigatoriedade do Poder Público em realizar procedimento de média complexidade, bem como verificar a responsabilidade dos entes federativos quanto ao custeio e cumprimento da obrigação.

Sobre a matéria, dispôs a r. sentença:

“Como já assinalado, a saúde constitui direito social, sendo dever do Estado, que a prestará mediante políticas públicas sociais e econômicas, nos termos dos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, que assim dispõe, in verbis:

[...]

Dessa forma, os entraves burocráticos relativos à Administração Pública não podem, de igual modo, sobrepor-se à urgência da necessidade primária dos pacientes, tampouco esse fornecimento constitui qualquer violação aos deveres da Administração, mormente porque o agir do Poder Público encontra amparo em normas constitucionais, as quais, embora não tenha sido cumprido diretamente, assim o será por força do Estado jurisdição.

[...]

Como ressaltado anteriormente, o cidadão faz jus à educação, à saúde, a alimentação, o trabalho, à moradia, ao lazer, à segurança, enfim, a todas as prerrogativas previstas no artigo 6° da Constituição Federal, que devem ser proporcionadas pelo Estado a toda a sociedade, mediante a execução de políticas públicas voltadas para esse desiderato.

JOANA ALVES DE SOUZA RAMOS, necessita de forma urgente do exame pleiteado, conforme descrito no laudo médico anexo, considerando que não fere o princípio de legalidade e da proporcionalidade o custeio do exame pleiteado, tendo em vista que o direito à vida/saúde se faz mais importante.

Dessa forma, se conclui que o exame não visa desrespeitar a política de saúde pública, nem tampouco beneficiar um cidadão em detrimento aos demais, mas busca respeitar o direito à saúde e à vida constitucionalmente garantido a todos.

Considerando que o laudo médico foi prescrito por profissional da área da saúde devidamente capacitado, com conhecimentos suficientes os procedimentos necessários ao paciente, bem como o quadro clínico da mesma”.

Na espécie, restou devidamente comprovado que
Joana Alves de Souza Ramos
necessita se submeter à realização do exame “enteroscopia por balão com plasma argônio”, consoante documentos de Id. 8211025.

Por via de consequência, emerge o dever de fornecimento, pelo Poder Público, por força da proteção constitucional conferida à vida e à saúde (
caput
do art. 5º e arts. 6º e 196 da CF/88).

Quanto à obrigação constitucional do Poder Público, a competência comum dos entes federativos encontra-se devidamente sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal, conforme se observa da tese firmada quando do julgamento do
Tema
Repetitivo n.º
793
,
in verbis
:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são
solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Assim, nas demandas prestacionais na área de saúde,
o
polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes federados, isoladamente, ou conjuntamente.
Confira-se:

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23-05-2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Igualmente, é a posição solidificada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o ente federativo não pode se furtar a proporcionar políticas públicas de prevenção, tratamento, internação e reabilitação do paciente, materializando a postura de ente protagonista na garantia dos direitos fundamentais e, precipuamente, da dignidade humana enquanto pilar axiológico da ordem constitucional.

É de se conferir:

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ESTADO. 1.
O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde.
Precedentes.2. Agravo regimental não provido.(AgRg no REsp 1017055/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/09/2012, DJe 18/09/2012)

Portanto, o Município deve providenciar a realização do exame médico, sem prejuízo de eventual direcionamento da obrigação ou ressarcimento na forma do Tema 793 do STF.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão de 15.10.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões